Tribunal: TJPA
Processo: 0806231-38.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7671 - Adoção de Maior
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806231-38.2022.8.14.0401

APELANTE: LADISLAV VRBSKY

APELADO: JAMILE DA SILVA VRBSKA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI N.º 11.340/2006. PROCESSO EXTINTO COM JULGAMENTO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 304, DO CPC. JURISDIÇÃO CIVIL. FALTA DE COMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 31-A, INCISO V, DO REGIMENTO INTERNO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DETERMINADA.

1. A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é de natureza cível, de modo que o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Turmas de Direito Privado Competentes deste Tribunal de Justiça, que não as criminais. Precedentes.

2. Recurso não conhecido e, determinada sua redistribuição, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
não conhecer
do recurso e determinar sua redistribuição a uma das Turmas de Direito Privado deste E. Tribunal para os devidos fins de direito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11 de julho e término em 17 de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,
11
de julho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal
LADISLAV VRBSKY
, inconformado com a decisão exarada pelo MM. Juíz da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/Pa, que julgou procedente o pedido cautelar de medidas protetivas de urgência formuladas por Jamile da Silva Vrbsky com fulcro na Lei de n. 11.340/2006.

Consta dos autos que houve deferimento de medidas protetivas (ID n. 13170199), intentado pela Requerente Jamile da Silva Vrbsky no dia 12.04.2022, tendo ela registrado Boletim de Ocorrência Policial (ID n. 13170198) em 12.04.2022, afirmando que
“O elenco de medidas possui caráter exemplificativo e está previsto nos arts. 22 a 24 e em outras disposições esparsas da lei em comento. No presente caso, vejo estar presente a plausibilidade da existência do direito invocado pela vítima de obtenção das medidas pleiteadas, bem como o risco da demora do provimento jurisdicional a acarretar dano irreparável ou, ao menos, de difícil reparação à vida e integridade física, moral e psicológica da vítima.”

As medidas protetivas inicialmente concedidas foram as de:
(1) proibição de se aproximar a uma distância de 300 metros da vítima, familiares e testemunhas (art. 319, III, CPP), sob pena de imediata decretação de prisão (art. 313, III, CPP), ressalvado o direito de visita do(s) filho(s) em comum, desde que não exercido com manifesto abuso para burlar a medida protetiva; (2) proibição de contato com a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, ressalvado o direito de visita do(s) filho(s) em comum, desde que não exercido com manifesto abuso para burlar a medida protetiva; (3) Proibição de frequentar a residência da ofendida (Tv. Humaitá, nº 967, Torre 01, apto. 1206, Bairro Pedreira, Belém/PA), ressalvado o direito de visita do(s) filho(s) em comum, desde que não exercido com manifesto abuso para burlar a medida protetiva.

O recorrente foi devidamente citado, conforme Certidão de ID n. 13170204 – Pág. 27.

Após os tramites legais, o juízo de direito, proferiu sentença (ID n. 13170218) no dia 04/05/2022, entendeu
“as medidas protetivas atuam como um plus no sistema de prevenção e combate à violência, alargando o espectro de proteção da mulher e neste sentido, não há como deixar de utilizar as premissas principiológicas, do ponto de vista sociológico, da precaução e da prevenção, no sentido de evitar qualquer risco de dano, bem como impedir condutas que possam causar danos. Por isso, in casu, caracterizado ter havido uma relação afetiva entre as partes e o litígio elas, necessária é a atuação estatal para precaver e prevenir a violência doméstica contra a mulher, utilizando-se do sistema de proteção da Lei 11.340/2006. Consigno, ainda, que mesmo o requerido negando os fatos que geraram o presente procedimento, não demonstrou a necessidade de aproximação da ofendida, manter contato com ela, salvo para tratar do exercício do direito da guarda compartilhada. Assim, urge a revisão das medidas protetivas de urgência deferidas para revogar a medida de proibição do requerido em se aproximar e manter contato com os familiares da Requerente, vez que não consta nos autos qualquer demonstração de que o Requerido cause qualquer perigo ou dano aos familiares da requerente. De outra banda, ressalta-se que as lides domésticas, familiares e afetivas, por serem relações jurídicas, de regra, continuativas, inclusive relativamente ao rompimento delas, aptas a perdurarem no tempo, são passíveis de modificações em sua situação de fato e de direito, por isso, a sentença que as resolvem não transita materialmente em julgado. Ante o exposto, considerando a necessidade de manutenção das medidas protetivas, para salvaguardar, pelos princípios da prevenção e precaução , JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido PARA CONFIRMAR A APLICAÇÃO AS MEDIDA PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS POR ESTE JUÍZO de (1) proibição de se aproximar a uma distância de 300 metros da vítima, ressalvado o direito de visita do(s) filho(s) em comum, desde que não exercido com manifesto abuso para burlar a medida protetiva; (2) proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, ressalvado o direito de visita do(s) filho(s) em comum, desde que não exercido com manifesto abuso para burlar a medida protetiva; (3) Proibição de frequentar a residência da ofendida (Tv. Humaitá, nº 967, Torre 01, apto. 1206, Bairro Pedreira, Belém/PA), ressalvado o direito de visita do(s) filho(s) em comum, desde que não exercido com manifesto abuso para burlar a medida protetiva, , pelo prazo de 01 ano a contar da data da Decisão Liminar (12/04/2022). Assim EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil.”

Em
razões recursais

(ID n. 13170242)
, alega o recorrente que
“não há como se sustentar uma sentença deferindo medidas protetivas contra o apelante EXCLUSIVAMENTE na palavra da apelada, quando suas declarações NÃO foram nem minimamente corroboradas por outros meios de provas indicados e requeridos.”

Afirma que presente
“a fragilidade do conjunto probatório decorrente do conflito de versões entre a palavra da vítima e do acusado sem que tenha havido a oitiva de qualquer testemunha presencial do fato durante a instrução processual deve favorecer o acusado, tendo em vista que milita em favor do mesmo o princípio in dubio pro reo.”

Assim, requer a revogação das medidas protetivas deferidas em definitivo pelo Juízo de base. Subsidiariamente, não sendo o entendimento da Corte, seja o processo anulado por cerceamento de defesa e do contraditório, devendo retornar ao Juízo a quo para realização de estudo social do caso e oitivas requeridas pelas partes.

Em
contrarrazões (ID n. 13170256)
, o membro do
Parquet
, manifesta-se pelo conhecimento da Apelação e que, no mérito, seja julgado
improvido
, mantendo-se a sentença recorrida.

Na data de 17.03.2023, o Excelentíssimo Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, determinou a remessa dos autos a uma das Turmas de Direito Penal, por se tratar de matéria criminal, pois a sentença versa sobre crime de violência doméstica.

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, manifestou-se que
“a matéria aqui tratada – confirmação de medidas protetivas de urgência -, é de natureza cível, regulada na Lei n.º 11.340/2006, sendo assim, de acordo com diversos precedentes desse Egrégio Tribunal de Justiça, os recursos referentes à presente matéria são de atribuição das Turmas de Direito Privado. (...) À vista do exposto, esse Representante do Ministério Público em 2º Grau, na qualidade de custos iuris, devolve os presentes autos, para os ulteriores de direito.”.

É o relatório.

VOTO

Esta 1ª Turma de Direito Penal não tem competência para apreciar o recurso interposto.

Isso porque a jurisdição prestada pelo juízo de 1º grau é de natureza cível e não criminal, conforme se pode observar das medidas protetivas anteriormente deferidas:
(1) proibição de se aproximar a uma distância de 300 metros da vítima, ressalvado o direito de visita do(s) filho(s) em comum, desde que não exercido com manifesto abuso para burlar a medida protetiva; (2) proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, ressalvado o direito de visita do(s) filho(s) em comum, desde que não exercido com manifesto abuso para burlar a medida protetiva; (3) Proibição de frequentar a residência da ofendida (Tv. Humaitá, nº 967, Torre 01, apto. 1206, Bairro Pedreira, Belém/PA), ressalvado o direito de visita do(s) filho(s) em comum, desde que não exercido com manifesto abuso para burlar a medida protetiva, , pelo prazo de 01 ano a contar da data da Decisão Liminar (12/04/2022).

Verifico ainda que o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão realizada no dia 05/07/2017, apresentou CONSULTA (PA-MEM 2017/20628) na forma do art. 107 do Regimento Interno do TJE/PA, referente à competência para processar e julgar recursos de decisões proferidas com base na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), decidindo, à unanimidade, que a competência será das Turmas de Direito Privado do TJPA resultando na Emenda Regimental n. 09 de 06.12.2017.

Assim,
a matéria já foi devidamente abalizada no Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça
, nas atribuições das Turmas de Direito Privado, no inciso V, do art. 31-A, do referido regimento, vejamos:

Art. 31-A. As duas Turmas de Direito Privado são compostas, cada uma, por 03 (três) Desembargadores, no mínimo, e serão presididas por um de seus membros escolhidos anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber: (Incluído pela E.R. n.o 05 de 16/12/2016).

...

V – os recursos interpostos contra decisões que deferem ou indeferem as medidas protetivas previstas na Lei n.o 11.340/2016. (Incluído pela E.R. n.o 09 de 06/12/2017).

Com efeito, a jurisprudência deste E. Tribunal também é pacífica no sentido de que, a natureza da jurisdição é dada de acordo com as características das medidas protetivas deferidas e, no caso, não há qualquer dúvida que se trata de jurisdição civil, devendo os autos serem remetidos à uma das Turmas de Direito Privado deste E. Tribunal para os devidos fins de direito.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI No 11.340/2006. JURISDIÇÃO CÍVEL. INCOMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PENAL. REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO TJPA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é de natureza cível, de modo que, o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará
. 2. Recurso não conhecido, à unanimidade. Redistribuição a uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal. (2020.02907944-18, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3a TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 17.12.2020) (GN)

Destarte,
vê-se que esta Turma de Direito Penal não tem competência para apreciar o recurso interposto
.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
da apelação interposta em razão da incompetência desta 1ª Turma de Direito Penal e
determino a remessa dos autos a uma das Turmas de Direito Privado
, para os devidos fins de direito.

É o voto.

Belém/PA,
11
de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/07/2023